Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DO PRAZO ORIGINÁRIO ESTIPULADO EM PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE RESIDENCIAL CELEBRADA ENTRE AS PARTES. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA INCONSISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de modo que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, artigos 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11.7.2016).
III. No caso concreto, a cláusula do contrato de financiamento habitacional (estipulação de prazo para “execução das obras”), por tratar de relação jurídica entre a construtora e a instituição financeira (período máximo concedido pelo agente financiador), não afeta o prazo estipulado no contrato de proposta de reserva celebrado entre as partes, pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, art. 421 e 422, CDC, art. 51, III). Além disso, o referido contrato de financiamento teria sido firmado pelas partes em 16.5.2014 (ID. 13922229, pág.56), período posterior ao da reserva de unidade residencial, formalizada em 07.3.2014 (ID. 13922230).
IV. No mais, ainda que se considerasse apenas os termos constantes no contrato de financiamento, melhor sorte não assistiria à parte autora, na medida em que a CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE CONSTRUÇÃO, e parágrafos (ID. 13922229, pág. 14/15), estabelece prazo de 12 meses para conclusão da obra a contar da assinatura do instrumento contratual (16.5.2014), com possibilidade de prorrogação, sujeita a aprovação do credor (instituição financeira).
V. Desse modo, tem-se como início da contagem a data já estipulada em contrato particular de proposta de reserva de unidade residencial no 05281 (ID. 13922230, pág.1), de sorte que a data prometida para a entrega da unidade residencial seria em 21.7.2015 (já incluída a tolerância de 180 dias), e o recebimento do bem ocorreu em 09.5.2015 (ID. 13922231), período anterior ao termo final. Logo, não há de se falar em atraso na entrega do imóvel, tampouco em obrigação indenizatória, razão pela qual a sentença merece reforma, dada a inexistência de fato constitutivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, I).
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.